Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por causa da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a redistribuição do processo n. 0707318-52.2022.8.07.0001, ao reconhecer sua prevenção, em razão de as partes o processo n. 0729647-92.2021.8.07.0001 e o contrato de locação serem os mesmos do processo n. 0729647-92.2021.8.07.0001, que lá tramita. O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília alega que não se trata de prevenção porque, apesar de as partes e o contrato de locação serem os mesmos, os períodos de mora objeto das execuções são distintos. Diz que se poderia considerer conexão, nos termos do art. 55, caput, e §§ 1o e 2o, do CPC, mas que isso não determina, concretamente, a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes, de acordo com o enunciado 235 da súmula do STJ, porque transitou em julgado a extinção do processo n. 0729647-92.2021.8.07.0001 antes da autuação da execução veiculada no processo n. 0729647-92.2021.8.07.0001. Menciona julgados deste tribunal e suscita o conflito de competência (Id 34226667). O Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília considerou que as partes e o contrato de locação referidos no processo n. 0707318-52.2022.8.07.0001 são as mesmas do processo n. 0729647-92.2021.8.07.0001, que tramitou perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e considerou aplicável o art. 55, § 2o, II, do CPC para reconhecer a prevenção desse juízo. Por isso, determinou a redistribuição (Id 34226669). O conflito de competência foi distribuído originariamente para o e. Des. Luís Gustavo, que declarou suspeição e determinou a redistribuição mediante compensação (Id 34484124). O incidente foi redistribuído para esta relatoria (Ids 34484431 e 34484487). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora